Tribunal: TJDFT
Processo: 0715254-20.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Ementa: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERTURBAÇÃO DE SOSSEGO ALHEIO. ART. 42 DA LCP. INDEFERIMENTO DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DECISÃO COM CONTEÚDO MATERIALMENTE TERMINATIVO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu o pedido ministerial de designação de audiência preliminar, sob o fundamento de ausência de justa causa.
2. O Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se a licitude da decisão que obstaculizou o prosseguimento do feito na fase preliminar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão que indefere a audiência preliminar por ausência de justa causa possui conteúdo materialmente terminativo, por antecipar juízo de mérito e impedir o regular prosseguimento da persecução penal, equiparando-se à rejeição da inicial acusatória à luz do Código de Processo Penal. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
5. O delito de perturbação do sossego alheio, previsto no art. 42 do Decreto-Lei no 3.688/41, pressupõe a perturbação de número indeterminado de pessoas, tutelando a paz pública.
6. No caso, os elementos coligidos aos autos evidenciam a existência de justa causa para o exercício da ação penal, diante de indícios mínimos de autoria e materialidade, consubstanciados nos vídeos apresentados e na confirmação do próprio acusado quanto à utilização de som em evento festivo, conforme registro de ocorrência. No mesmo sentido: Acórdão 2000071, 0737068-25.2024.8.07.0003, Relator(a): Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/05/2025, publicado no DJe: 27/05/2025.
7. A instrução processual constitui o momento adequado para o aprofundamento da prova, incumbindo ao órgão acusador demonstrar, se for o caso, a pluralidade de vítimas, elemento relevante à configuração da contravenção.
8. Impõe-se, portanto, o retorno dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento do feito.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido, nos termos do item 8.
10. Sem custas e sem honorários advocatícios.
11. Súmula do julgamento servindo de acórdão, nos termos do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.
____________
Dispositivo relevante citado: Decreto-Lei no 3.688/41, art. 42.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2000071, 0737068-25.2024.8.07.0003, Relator(a): Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/05/2025, publicado no DJe: 27/05/2025